Tribunal: TJBA
Processo: 8003211-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003211-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DAIANE FERNANDA RIBEIRO Defensora: MARIANA MONTEIRO DA COSTA AGRAVADOS: JEANI AMORIM ROCHA E OUTRO Advogado: GILBERTO SOARES (OAB BA32853-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TÉRREO DO IMÓVEL AOS OPONENTES/AGRAVADOS. DIREITO POSSESSÓRIO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO À MEDIDA PROTETIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA EM ALVENARIA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VULNERAÇÃO AO ART. 1.199, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003211-19.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.